Tribunal: TJES
Processo: 0007219-86.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007219-86.2021.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com concurso de pessoas e participação de adolescentes (CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29; ECA, art. 244-B, §2º), em concurso material (CP, art. 69).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se existem provas suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância do art. 226 do CPP, por si só, não gera nulidade absoluta nem conduz à absolvição sumária quando o reconhecimento for confirmado em juízo sob contraditório e corroborado por outras provas.

A jurisprudência do STJ admite a validade do reconhecimento fotográfico viciado desde que reforçado por elementos colhidos na fase judicial (AgRg no AREsp 2.401.356/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 5/3/2024).

O conjunto probatório contém laudos periciais, relatórios policiais e depoimentos testemunhais colhidos em juízo que apontam a presença do recorrente na cena do crime e sua participação como um dos autores.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de materialidade e indícios de autoria, e não certeza da responsabilidade penal (CPP, art. 413, §1º), entendimento pacificado pelo STJ (AgRg no HC 836.405/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 2/10/2023).

Cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar definitivamente a prova e decidir pela condenação ou absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007219-86.2021.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GABRIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

VOTO

Inicialmente, esclareço que, embora o recorrente tenha peticionado nos autos apresentando-se como "Vinicius Oliveira Maso", como se observa da promoção constante do ID 12965479, em consulta ao INFOPEN, o mesmo também figura registrado com o nome de Gabriel dos Santos de Oliveira.

Por esta razão, e considerando que o documento apresentado pela defesa no ID 12965735, não é válido para comprovar a sua identidade (carteira de identificação estudantil),
existindo nos autos apenas a indicação do CPF
vinculado à pessoa de
Gabriel dos Santos de Oliveira
, este é o nome a ser considerado no presente recurso.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do presente recurso.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
VINICIUS DE OLIVEIRA MASO
, contra a decisão de pronúncia (fls. 220/224) proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com concurso de pessoas e participação de menor (art. 121, § 2º, inciso I e IV, na forma do art. 29, ambos do CP e artigo 244-B §2º, da Lei n° 8069/90), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Há uma preliminar, suscita pela defesa, onde alega a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados às fls. 26/27, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

No entanto, ainda que se possa admitir a inobservância dos ditames do artigo 226, do CPP, tal fato, por si só, não tem o condão de absolver sumariamente o recorrente, sobretudo diante da existência de outros elementos probatórios que indicam sua participação no delito em análise.

A propósito, cito precedente do STJ:

“(...) 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020).

2.
No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante na posse de objetos pessoais da vítima.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.401.356/DF, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 5/3/2024
, DJe de 11/3/2024.)

Deste modo, observo que, a Magistrada, formou sua convicção, em todo o conjunto probatório constante dos autos, e não, exclusivamente, no ato ora questionado, razão pela qual, não há o que se falar em ilegalidade, quando amparado por outros elementos de prova, como na espécie.

Assim, sem demonstração de prejuízo, não há como reconhecer eventual nulidade, salvo se for ela absoluta, o que não ocorreu no caso em exame.

Outrossim, aludida prova deve permanecer nos autos, sendo inviável a pretensão de desentranhamento, até porque, não foi constatada nenhuma ilegalidade, no procedimento adotado na fase inquisitorial.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Em razões, pleiteia a defesa a despronúncia do réu, alegando que a decisão está divorciada das provas dos autos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 03 de março de 2021, no bairro Centro, município de Serra, o denunciado, em companhia dos adolescentes A.R.A e L.A.M, atuando em comunhão de esforço, unidade de desígnios e com dolo de matar, concorreram para a prática de homicídio mediante disparo de arma de fogo contra a vítima Adriano Teixeira Pereira, causando-lhe lesão que resultou, de forma eficiente, em seu óbito.

Descreve a peça acusatória, que a vítima encontrava-se em sua residência quando foi chamada pelos executores do crime, que chegaram em uma motocicleta. Ao atender a aproximação, foi alvejada por disparo de arma de fogo na região abdominal, vindo a óbito no interior do imóvel.

Os adolescentes ocupavam a motocicleta e
foram os responsáveis pelos disparos, enquanto
o recorrente permaneceu na esquina do local, dando cobertura à ação criminosa.

Apurou-se que o acusado corrompeu os menores, coautores da infração penal tipificada no art. 121, §2º, do Código Penal, incluída no rol do art. 1º da Lei 8.072/90.

Por fim, ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, em razão de o crime ter sido motivado pelo comércio ilícito de drogas exercido pela vítima, prejudicando os interesses dos executores. Ademais, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelo ataque súbito e em situação de desvantagem numérica, sem chance de reação.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.

Em relação ao pedido defensivo, de despronúncia, alegando ausência de provas, verifico que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 08/11), relatório de investigação em local de homicídio (fls. 12/13), Laudo Pericial (fls. 33/42), Relatório de Investigação (fls. 44/49), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 56/58) e Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 60/65)

De igual modo, vislumbro a existência de indícios de
autoria
, destacando-se o depoimento da Testemunha Sigilosa 12/2021 que em sede policial (fl. 26) relatou ter presenciado o momento em que dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e perguntaram por
Adriano
, desejando saber se ele estava em casa, enquanto o(a) declarante passava próximo à residência por acaso.

Informou que, além dos ocupantes da motocicleta havia um terceiro indivíduo na esquina,
identificado como o recorrente
, que permaneceu no local dando cobertura enquanto os demais efetuaram disparos contra a vítima.

Consta ainda os depoimentos dos Policiais Civis, Delegado Ramiro Pereira Diniz Neto e Antonio Adolpho Borsoi Garcia, que em juízo corroboraram a versão de que o acusado seria um dos partícipes do delito que vitimou Adriano.

Saliento, outrossim, que a atenta leitura dos relatórios de investigação, indica que a pronúncia não está embasada em meros testemunhos de "ouvir dizer", mas em diligências policiais por meio das quais se identificou a ligação do ora recorrente com o crime.

Deste modo, tenho que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria e materialidade delitiva, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 836.405/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Desta forma, em sede de decisão de pronúncia, onde se busca tão somente a demonstração de indícios de autoria, tenho que a prova contida nos autos, indica o recorrente como o autor do homicídio qualificado, cabendo ao Tribunal popular do Júri, a decisão final, quando tudo poderá ser mais substancialmente esclarecido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15593562),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.